Tribunal: TJES
Processo: 0012895-30.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012895-30.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DIBENS LEASING S/A
APELADO: FLAVIA CAETANO DE SOUZA
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO.
COBRANÇA DE SERVIÇO DE TERCEIRO SEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. CLÁUSULA ABUSIVA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM
MULTA E JUROS
MORATÓRIOS. ILEGALIDADE.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. FORMA SIMPLES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS DE OFÍCIO.

1
.
É
abusiva a cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.
No contrato
há expressa menção à cobrança de prestação de serviços de terceiros no valor de R$ 525,60 (quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) e R$ 100,00 (cem reais), sem que haja menção à natureza e valor dos serviços eventualmente prestados,
razão pela qual nota-se correto o entendimento do juízo a quo em declarar a sua nulidade
.

2.
A
incidência de comissão de permanência não pode ser cumulada com a cobrança de juros remuneratórios, multa ou juros moratórios, conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no enunciado da
s
Súmula
s
n.º
296 e
nº
472.
Isto porque,
a
cumulação da cobrança de comissão de permanência com outros encargos culminaria em dupla penalização, em razão da natureza da comissão de permanência possuir a mesma natureza desses encargo.
No caso dos autos,

na cláusula
contratual 8ª
há previsão de
cobrança da comissão de permanência com multa de 2% e juros moratórios à taxa de 1%,
razão pela qual

impõe-se a
man
utenção d
o
ponto da sentença
que determinou
a exclusão
da comissão de permanência no cálculo das prestações relativas ao contrato,

em razão da ilegalidade da cobrança cumulada desse encargo com juros remuneratórios e multa contratual.

3
.
E
m virtude da ilegalidade da cobrança de comissão de permanência com outros encargos moratórios
e, em razão da ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira
,
merece proceder a alegação do apelante, de modo que deve ser
reformada
a sentença
a quo para determinar que a
repetição de indébito ocorra

na forma simples.

4
.

Recurso conhecido
e parcialmente
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0012895-30.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DIBENS LEASING S/A

APELADO: FLAVIA CAETANO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

Advogado do(a) APELADO: CAROLINE RAMOS ANTUNES BASTOS - ES12259

VOTO

Conforme brevemente relatado,
t
rata-se os autos de
recurso de
apelação cível
in
terpost
o
por
DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
em face da sentença de fls.
307/323 dos autos digitalizados,

proferida pelo
MM.
Juízo da
2
ª Vara Cível d
e Serra
/
ES,
Dr. Carlos Magno Ferreira,

que,
na

“
ação
revisional
de contrato
c/c exibição de documento e consignação em garantia e indenização por danos morais
”
ajuizada em
seu
desfavor
por
FLAVIA CAETANO DE SOUZA,

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para “
declarar a nulidade da cláusula abusiva pertinente à comissão de permanência e despesa com serviços de terceiros prevista no contrato financiamento, nos termos do art. 6º inciso V e art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor e
c
ondenar
a parte Requerida a restituir à parte Requerente, o valor despendido a título de comissão de permanência, em dobro, acrescido de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a contar da citação”.

Ao se insurgir da sentença, às fls.
335/338
, o banco apelante sustentou,
em
síntese:

(I)
que

“o ressarcimento de
s
erviços de
t
erceiros está expressamente previsto no contrato, bem como o demonstrativo financeiro do
c
usto
e
fetivo
t
otal. Sua razão é reembolsar o Banco recorrente dos custos incorridos com a comissão devida à concessionária por conta dos serviços de intermediação da operação” e que tal cobrança foi regular até 24/02/2011, ao passo que o contato foi entabulado em 27/03/2009;
(II)

a legalidade d
a cláusula que estipulou a cobrança da comissão de permanência, haja vista que dissociada da cobrança cumulada com
juros remuneratórios ou
correção moratória;
(II) “
a inexistência de danos materiais e tampouco a devolução em dobro, haja vista a legalidade na cobrança da comissão de permanência”.

A
apelad
a
,
devidamente intimad
a
, deixou de apresentar contrarrazões, fl.382.

Importante primeiramente destacar que a relação existente entre as partes é de cunho consumerista
o
que foi devidamente reconhecid
o

pelo juízo
a
quo
e não
impugnada

n
este recurso.

Na origem, t
rata-se de ação d
e revisão contratual c/c exibição de documentos e consignação em garantia e indenização por danos morais ajuizada por
FLÁVIA CAETANO DE SOUZA
, ora apelada, em face do Banco apelante.

A apelada a
lega que
firmou contrato de arrendamento mercantil com o banco apelante, com custo efeito total de R$ 36.020,64 (trinta e seis mil, vinte reais e sessenta e quatro centavos) a ser pago
em
60 (sessenta) meses, com prestações sucessivas no valor de R$ 600,34 (seiscentos reais e trinta e quatro centavos).
Após, i
nsurgiu-se contra os juros remuneratórios, a capitalização de juros, a incidência de comissão de permanência, tarifa de cadastro, serviço de terceiros, restituição em dobro
e dano moral
.

S
obreveio sentença julgando
procedente em parte
o
s
pedido
s para declarar a nulidade da cláusula abusiva pertinente à comissão de permanência e despesa com serviços de terceiros,
condena
r
a parte requerida, ora recorrente, a restituir à parte requerente, ora recorrida, o valor despendido a título de comissão de permanência, em dobro, acrescido de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a contar da citação
.

Irresignado, o apelante pleiteia a reforma da sentença, sob alegação de que
“o ressarcimento de Serviços de Terceiros está expressamente previsto no contrato, bem como
n
o demonstrativo financeiro do
c
usto
e
fetivo
t
otal. Sua razão é reembolsar o Banco recorrente dos custos incorridos com a comissão devida à concessionária por conta dos serviços de intermediação da operação” e que tal cobrança foi regular até
24/02/2011
, ao passo que o contato foi entabulado em
27/03/2009
;
a legalidade d
a cláusula que estipulou a cobrança da comissão de permanência,
eis que

está
dissociada da cobrança cumulada com
juros remuneratórios ou
correção moratória;
“
a inexistência de danos materiais e tampouco a devolução em dobro, haja vista a legalidade na cobrança da comissão de permanência”.

Pois bem.

DO SERVIÇO DE TERCEIROS

O
banco
apel
ante

a
o se insurgir da sentença,
sustentou,
em suma,

a legalidade das tarifas
de ressarcimento por serviços de terceiro existente no
contrato,
especialmente
por ter sido entabulada em 27/03/2009
.

O
colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de que
é abusiva a cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Do inteiro teor das razões de decidir do referido Recurso Especial extrai-se que
a cobrança pactuada anteriormente tem validade até 24 de fevereiro de 2011, a partir de quando entrou em vigência a Resolução CMN 3.954/2011, publicada no DOU do dia 25/05/2011, que vedou a cobrança, pela instituição contratante, de tarifa, comissão, valores referentes a ressarcimento de serviços prestados por terceiros, vejamos:

Art. 17. É vedada a cobrança, pela instituição contratante, de clientes atendidos pelo correspondente, de tarifa, comissão, valores referentes a ressarcimento de serviços prestados por terceiros ou qualquer outra forma de remuneração, pelo fornecimento de produtos ou serviços de responsabilidade da referida instituição, ressalvadas as tarifas constantes da tabela adotada pela instituição contratante, de acordo com a Resolução nº 3.518, de 6 de dezembro de 2007, e com a Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.

Entretanto, n
os contratos firmados antes da vigência da Resolução CMN 3.954/2011, o que é o caso dos autos, a jurisprudência já vinha entendendo que a sua cobra
nç
a será ilegal quando o instrumento contratual não especificar, de forma clara, os motivos da cobrança, ou seja, a que serviço de terceiro o contrato se refere, e o valor discriminado de cada serviço, sob pena de não se permitir a análise de eventual ausência de razoabilidade e abusividade da cobrança e, no mesmo sentido, ofender ao dever de informação imposto pelo CDC, o que impõe,
nestes casos,
a nulidade da cobrança realizada.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS C/C REPETIÇÃO INDÉBITO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL/LEASING FIRMADO EM 15/09/2009 LEGALIDADE DAS TARIFAS ADMINISTRATIVAS TARIFA DE CADASTRO TARIFA DE REGISTRO DE GRAVAME SERVIÇO DE TERCEIRO ABUSIVIDADE RECONHECIDA TEMA 958/STJ DEVOLUÇÃO EM DOBRO DESCABIMENTO RECÁLCULO DE IOF INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONHECIMENTO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Com efeito, como o Contrato de Financiamento firmado entre as partes restou celebrado no dia 15/09/2009, tem-se que a cobrança de inserção de gravame e serviços correspondentes prestadas a financeira é perfeitamente legal. 2. Resta-se insofismável, que não havendo qualquer especificação do que se trata a cobrança relacionada aos serviços de terceiros correspondente financeiro deve a cobrança ser declarada nula.
3. Nessa senda, os valores cobrados a maior devem ser, necessariamente, extirpados do montante da dívida e restituídos à apelante de forma simples, notadamente porque não demonstrada a má-fé da empresa apelada, seja através de compensação com eventual saldo devedor, seja mediante devolução em espécie, caso já tenha sido integralmente liquidado o contrato. 4. Não verifica-se qualquer ilegalidade na cobrança da Tarifa de cadastro, pois, vem sendo feita em conformidade com a Resolução CMN 3.919, cuja regra também já estava prevista na Resolução CMN 3.518/2007. 5. A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, com fulcro no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe deliberada má-fé por parte do fornecedor, o que não ocorreu no caso vertente, porque os valores foram cobrados com base nos termos do contrato. 6. Repartição dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 86 do CPC. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048110248746, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/02/2023, Data da Publicação no Diário: 24/02/2023)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000357-82.2014.8.08.0036 RELATOR : DES. SUBST. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA. RECORRENTE : BANCO ITAUCARD S.A. ADVOGADA : CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES. RECORRIDO : ESTEVAM QUINTANILHA MENHOR. ADVOGADO : FABIO MAURI VICENTE. MAGISTRADA : RAPHAELA BORGES MICHELI TOLOMEI. ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Extrai-se do entendimento fixado pelo STJ, sob o tema repetitivo nº 958, acerca da tarifa de serviços de terceiros, a seguinte tese:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2. No caso dos autos, trata-se da cobrança de serviço de terceiro, sobre a qual não houve a especificação da efetiva prestação dos serviços pela revenda para acesso às cotações/simulações de financiamentos. 3. Assim, não havendo demonstração da efetiva prestação do serviço cobrado, por parte do banco Agravante, reputa-se abusiva a cláusula.
4. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno. Vitória (ES), Desembargador Substituto SÉRGIO RICARDO DE SOUZA Relator.(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 036140003496, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2022, Data da Publicação no Diário: 07/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS.
SERVIÇOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO A SUA DESTINAÇÃO ABUSIVIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
1.
A questão relacionada à cobrança do encargo denominado serviços de terceiros já foi objeto de enfrentamento pelo c. STJ por ocasião do REsp 1578553 / SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, no qual fora fixada a tese quanto à possibilidade de reconhecimento da abusividade da cláusula que prevê a sua incidência quando não houver especificação do serviço a ser efetivamente prestado
. 2.
No caso, embora a cobrança de serviços de terceiros esteja realmente prevista no contrato, não houve a especificação, de forma precisa, acerca da sua destinação.
3.
Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação, 024120340195, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO. ABUSIVIDADE.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Aplicando o precedente ao caso concreto, com relação aos serviços de terceiros, deve ser reputada ilegal sua cobrança, na medida em que o instrumento celebrado pelas partes em 09/12/2010 não especificou os serviços que estariam sendo prestados,
cobrando, a este título, a quantia vultosa de R$ 7.008,00, devendo ser mantida a determinação de devolução simples da verba, conforme definido pelo STJ no julgamento do REsp 1578553/SP, na sistemática dos recursos repetitivos.
(...) (
TJES
, Classe: Agravo Interno Ap, 035120141029, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS SERVIÇOS COBRADOS SOB A RUBRICA ILEGALIDADE
RECURSO E IMPROVIDO.
1.
É possível a revisão do contrato firmado entre o banco apelante e o apelado, mormente por se tratar de um negócio jurídico típico de adesão, nos termos do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, devendo o Poder Judiciário revisar as cláusulas impugnadas pelo consumidor, com o fito de estabelecer o equilíbrio contratual e extirpar as disposições que forem abusivas.
2.
O montante cobrado a título de serviços de terceiros mostra-se abusivo, essencialmente porque não contém a pormenorização dos valores cobrados sob essa rubrica, de modo que a cobrança não se deu de forma clara para o consumidor, razão pela qual entende-se pela sua ilegalidade, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse ponto
. (STJ, REsp 1578553/SP). 3.
Recurso conhecido e improvido. (
TJES
, Classe: Apelação, 012120153262, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019)

Portanto, para
ser considerada legal a tarifa de terceiros necessita trazer a
especificação no contrato acerca dos serviços prestados
.

No caso em apreço, verifica-se no contrato de fls. 237/261 dos autos digitalizados, que há expressa menção à cobrança de prestação de serviços de terceiros no valor de R$ 525,60 (quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) e R$ 100,00 (cem reais), sem que haja menção à natureza e valor dos serviços eventualmente prestados.

Neste caso,
vê-se que

o montante cobrado a título de “serviços de terceiros” mostra-se abusivo,
essencialmente porque

não
há
pormenorização dos valores
exigido
sob essa rubrica,
de modo que

a imposição da cobrança não se deu de forma clara para o consumidor
, ocorrendo ainda a demonstração de valor elevado da cobrança, motivos esses que acarretam o desequilíbrio na relação contratual e, por isso,
conclui-se estar

correto o entendimento do juízo
a quo
em declarar a nulidade da respectiva cláusula.

DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Quanto
à cobrança de comissão de permanência, argumentou
o
apelante
que está prevista para incidir no período de inadimplência de forma exclusiva, sem cumulação com juros remuneratórios ou correção monetária.

A
incidência de comissão de permanência não pode ser cumulada com a cobrança de juros remuneratórios, multa ou juros moratórios, conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no enunciado da
s
Súmula
s
n.º
296 e
nº
472, que assim dispõe
m
:

Súmula
nº 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Súmula nº
472: A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Isto porque,
a
cumulação da cobrança de comissão de permanência com outros encargos culminaria em dupla penalização, em razão da natureza da comissão de permanência possuir a mesma natureza desses encargos.

No caso dos autos
,
o contrato celebrado entre as partes, (fl. 249 do processo digitalizado), na cláusula 8ª, prevê que:

“8. Caso o
ARRENDATÁRIO
incorra em mora com relação ao pagamento de qualquer obrigação assumida neste Contrato, sem prejuízo da possibilidade de decretação da rescisão contratual, serão devidos pelos
ARRENDATÁRIO
à
ARRENDADORA
:
i)
comissão de permanência, correspondente à taxa média cobrada nas operações ativas praticadas pelo mercado financeiro, conforme critérios divulgados pelo Banco Central do Brasil. A comissão de permanência será aplicada, sobre o saldo devedor, a cada dia corrido, de forma capitalizada, com base em um mês de 30 (trinta) dias, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento das obrigações em mora;
ii)
juros moratórios à taxa de 1% (um por cento) ao mês, aplicado sobre o saldo devedor acrescido da comissão de permanência, a cada dia corrido, de forma capitalizada, com base em um mês de 30 (trinta) dias, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento das obrigações em mora; e
iii)
multa não indenizatória de 2% (dois por cento) sobre o saldo devedor acrescido da comissão de permanência e dos juros moratórios acima estipulados.”

V
erifica-se na cláusula supramencionada
que há previsão de
cobrança da comissão de permanência com multa de 2% e juros moratórios à taxa de 1%,
razão pela qual

impõe-se a
man
utenção d
o
ponto da sentença
que determinou
a exclusão
da comissão de permanência no cálculo das prestações relativas ao contrato,

em razão da ilegalidade da cobrança cumulada desse encargo com juros remuneratórios e multa contratual.

N
esse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA A EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CAPITALIZAÇÃO NÃO PACTUADA DE FORMA EXPRESSA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA QUE AFASTA DEMAIS ENCARGOS. FATOR DE ACUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA DE MERCADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O procedimento monitório tem como objeto a constituição de um título executivo. Nesse sentido conforme previsão do art. 1.102.a do Código de Processo Civil de 1973 A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. Em se tratando de ação monitória, deve-se ter em mente que a prova escrita exigida é aquela que permite ao juiz formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito de crédito afirmado pela parte Autora, tratando-se da prova escrita sem eficácia de título executivo. 2. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual não é considerada ilegal, desde que venha pactuada de forma expressa e clara. A previsão de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal no contrato bancário é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Contudo, pela análise do contrato firmado entre as partes, no presente caso verifico que a capitalização dos juros não foi apresentada de forma expressa e clara, na forma do estabelecido nos enunciados das Súmulas n° 539 e n° 541 do STJ. 3.
A comissão de permanência, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que é legal a cobrança durante a inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios
. (...). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014130117592, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/01/2023, Data da Publicação no Diário: 31/01/2023)

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ACORDÃO Apelação Cível nº 0010722-08.2012.8.08.0024 (024120107222) Apelante: Banco do Brasil S/A Apelada: Flávia Emília dos Santos Cleto Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM MULTA PROCESSUAL. ABUSIVIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
No contrato pactuado entre as partes (fls. 34-36) houve cumulação da comissão de permanência com multa contratual (item 17), evidenciando, portanto, afronta a Súmula 472 do STJ. 2. I injustificável a pretensão do apelante no sentido de reforma da sentença para manter a incidência do encargo de mora cumulado com outros encargos de mora e de normalidade, ainda que textualmente previstos em contrato.
3.Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 04 de maio de 2021. PRESIDENTE RELATORA. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120107222, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004459-39.2012.8.08.0030 AGRAVANTE : DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: ATAIDE GAGNO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COBRANÇA DE SERVIÇO DE TERCEIRO, TARIFA DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO E COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS DE MORA CONDUTAS ILEGAIS DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS NA MODALIDADE SIMPLES RECURSO IMPROVIDO
. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo vinculado ao tema 958, ( RESP 1578553) que abarcou a tese do RESP 1.578.526/SP, firmou entendimento quanto à cobrança das tarifas em discussão nestes autos (serviços de terceiro), por meio da fixação das seguintes teses pra fins do art. 1.040 do CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 2. Neste caso concreto, no contrato de fls. 15/24, há expressa menção à cobrança de serviços de terceiros estipulados em R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais) que, embora não se mostre excessivamente oneroso, não há qualquer menção à natureza e valor dos serviços eventualmente prestados, restando configurada a abusividade da cobrança (item 2.1) do RESP. 1578553/SP. Não havendo qualquer especificação dos serviços a que se refere o valor cobrado pela apelante, deve a cobrança ser declarada nula. 3. Hipótese em que o contrato prevê ainda serviço de terceiro correspondente, denominada tarifa de correspondente bancário, no valor de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais). Perfilho o entendimento no sentido de que é abusiva a cobrança de inclusão de despesa de serviço de terceiro correspondente, porquanto não poderia o fornecedor cobrar do consumidor despesas de sua responsabilidade. Afinal, é abusiva a cobrança de taxas que não representam prestação de serviço ao cliente, servindo apenas como estratagema para redução de riscos da atividade do fornecedor. 4.
É vedada a cobrança contratual de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, tais como juros e multa
. 5. Os valores cobrados a maior devem ser, necessariamente, extirpados do montante da dívida e restituídos à apelante de forma simples, notadamente porque não demonstrada a má-fé desta, seja através de compensação com eventual saldo devedor, seja mediante devolução em espécie, caso já tenha sido integralmente liquidado o contrato. 6. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a c. Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO a este recurso de agravo interno, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 21 de setembro de 2021. DES. PRESIDENTE/DES. RELATOR. (TJ-ES - AGT: 00044593920128080030, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 21/09/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2021)

Dessa forma, acertada também a sentença do
MM.

j
uízo
a quo
que reconheceu a
ilegalidade da cobrança
da comissão de permanência cumulada com juros e correção monetária
.

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO (EM DOBRO)

Quanto ao pedido
de restituição
na forma simples
d
os
valores descontados do beneficio previdenciário d
a
apelad
a

diante da
não constatação de má-fé, convém mencionar que o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, assim dispõe:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao
dobro
do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Havia entendimento do STJ no sentido de se exigir a comprovação da má-fé do fornecedor para a aplicação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, ou seja, deveria ser demonstrado o dolo do fornecedor em cobrar indevidamente determinado valor.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1115266/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019).

No entanto,
a Corte Cidadã
,
no julgamento do ERE
s
p
nº
14135442/
RS
,
sedimentou
entendimento de
que a restituição de valores pagos indevidamente pelo consumidor independe da motivação do agente que fez a cobrança, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiv
a,
tendo
,
ainda,
modula
do
os efeitos
do seu julgado

para consignar
que só haverá aplicação
para
a
s
cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão,
que se deu em
30/03/2021
.

Confira-se
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
(...)
24. Sob o influxo da proposição do Ministro Luis Felipe Salomão, acima transcrita, e das ideias teórico-dogmáticas extraídas dos Votos das Ministras Nancy Andrighi e Maria Thereza de Assis Moura e dos Ministros Og Fernandes, João Otávio de Noronha e Raul Araújo, fica assim definida a resolução da controvérsia:
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.
PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 26.
Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão.
TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.
(STJ - EREsp: 1413542 RS 2013/0355826-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal, vejamos:

(...) No que concerne à devolução do indébito, com amparo no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, importa consignar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possuía reiterados julgados no sentido de que "a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor" (AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015) (STJ - AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019). VIII. O atual entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça resultou pacificado em precedente firmado pela Corte Especial, no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).
Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo precedente, entendeu por bem MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
(STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).
Em sendo assim, na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048140046698, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 11/05/2022).

No caso dos autos,
a cobrança da última parcela do contrato (
06/03/2014
,
fl.
241 dos autos digitalizados)
foi realizada antes da publicação do
referido acórdão
(
30/03/2021
)
,
sendo
necessário o exame da questão a partir da análise de configuração do elemento subjetivo consistente na má-fé.

N
a situação em apreço
,
a apela
da
procedeu com uma contratação considerada regular e válida, até
o
momento em que foi declarada
a
abusividade de certas cláusulas, de modo que não houve cobrança indevida
a ponto de configurar má-fé
.

De acordo com tal posição, o pagamento de tarifas decorrentes de cláusula contratual posteriormente reconhecida como nula não confere ao consumidor o direito ao ressarcimento em dobro daquilo que pagou indevidamente, medida adotada para se evitar o enriquecimento sem causa do credor.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto. 3.
Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora
.
[...].(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim,
verifica-se
que não restou demonstrada a má-fé do Banco apela
nte
ao efetuar as cobranças,
hipótese em que
a restituição dos valores referentes à comissão de permanência deve ser feita na modalidade simples
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
DOU-
LHE PARCIAL PRO
VIMENTO
,
reformando a sentença
recorrida
apenas para
determinar que a
restituição dos valores
referentes à comissão de permanência
seja
realizada
na modalidade simples
.

No que concerne a verba honorária sucumbencial, verifica-se que o juízo
a quo,
mesmo julgando parcialmente procedente os pedidos da exordial, condenou somente a parte autora ao pagamento no percentual de 20% sobre o valor da causa atualizado.

Os consectários da condenação, os quais incluem a verba honorária, são matéria de ordem pública, e a sua fixação ou revisão, inclusive de ofício, é autorizada pela jurisprudência e não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Nesse sentido é o entendimento do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1
. Conforme constou da decisão agravada, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
. Precedentes.2. Agravo interno não provido. ( AgInt no REsp 1722311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. DESCABIMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
. 2. Descabe a condenação em honorários advocatícios do Ministério Público em Ação Civil Pública, quando inexistente má-fé, por força da aplicação do art. 18 da Lei 7.347/1985. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1847229/RS SEGUNDA TURMA Relator Ministro HERMAN BENJAMIN j. em19/12/2019 v.u.)

Assim, diante da natureza de ordem pública da matéria, bem como considerando que o juízo
a quo
reconheceu parcialmente os pedidos da exordial, para declarar a nulidade da cláusula abusiva pertinente à cobrança de comissão de permanência e a cobrança por serviços de terceiros, verifica-se que aquele juízo não obedeceu aos critérios legalmente estabelecidos no artigo 86, caput, do CPC, para a aplicação da sucumbência.

Nesse sentido,
de ofício,

reformo
a sentença
a quo

para aplicar
a
sucumbência recíproca à
proporção
de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, daí porque, à luz desta proporção, condeno as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da
causa atualizado
, para cada part
e.

Por fim, esclareço que deixo de arbitrar verba honorária recursal, uma vez que, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, exige-se,
para tanto,
que o recurso da parte contrária não
tenha sido
conhecido integralmente ou não provido (AgInt no AREsp nº 1.349.182/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 10-06-2019, DJE 12-06-2019).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento.

É como voto.

Débora Maria A. C. da Silva